Tribunal: TJMT
Processo: 0016816-65.2011.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016816-65.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVANILDO GERMANO (APELANTE), EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0016816-65.2011.8.11.0042

APELANTE: EVANILDO GERMANO, EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE ESTÁ SOBEJAMENTE COMPROVADA – LAUDO PRELIMINAR E DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO - DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 –
IMPROCEDÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
3.

INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO §4.º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – OCORRÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL POSTERIOR DE GRAVIDADE ACENTUADA.
IMPROCEDÊNCIA. 4.

MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE – AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO PARA ATENDER A FINALIDADE DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO –
IMPROCEDENTE

–
5.
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –
DESCABIMENTO
- RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – MANTENÇA DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Impossibilidade de absolvição do apelante quanto aos crimes descritos no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que resta sobejamente comprovado nos autos a conduta delituosa do recorrente. A existência do crime de tráfico de drogas é clara e está comprovada por meio dos laudos preliminar e definitivo, além das demais provas colhidas durante a instrução processual. Demais disso, os depoimentos dos policiais militares se mostraram imparciais, coesos e harmônicos, sendo, assim, válidos para amparar o édito condenatório.

2.
Embora um dos apelantes almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

3.
No caso em apreço, condenação por fato posterior de acentuada gravidade, obsta a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, isto porque demonstra a reiteração de condutas delitivas, bem como a incursão do apelante em atividades criminosas.

4.
O fato de o delito de tráfico de drogas ser de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se
com a prática de quaisquer núcleos verbais constantes no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não impede que o magistrado distancie a pena-base do mínimo legal, por reconhecer que a reprovabilidade foi mais acentuada do que o normal. Aumento da pena-base
recomendável e suficiente para atender a finalidade de repressão e prevenção do delito.

5.
Embora a reprimenda aplicada seja superior a quatro (4) anos e não excede oito (8) anos, o réu é reincidente condição que constitui obstáculo intransponível à fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, razão pela qual mantém-se o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-nah

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0016816-65.2011.8.11.0042

APELANTE: EVANILDO GERMANO, EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 56286485, 56286486 e 56286487), visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 0016816-65.2011.8.11.0042, Código 317582, a qual condenou:

a)
EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ
à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
;

b)
EVANILDO GERMANO

à pena de
05 (cinco) anos

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas razões recursais, pretende a defesa a modificação do julgado nos seguintes termos:

a)

EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ
– pugna pela absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas, consoante art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente requer a redução da pena-base aplicando a causa de diminuição de pena insculpida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (id. 51043014, 51043015 e 51043016), bem como a fixação de regime menos severo.

b)

EVANILDO GERMANO
-
pugna pela absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas, consoante art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente requer a desclassificação delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da lei nº 11.343/2006, bem como aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos (id. 56286494 a 56286497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Viana,
é pelo desprovimento
dos apelos de
EVANILDO GERMANO e EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ
(id. 61900466).

É o relatório.

Cuiabá, 19 de novembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021